Tribunal: STJ
Processo: 2066239-15.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018268 - SP (2025/0307926-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA PONTA DAS TONINHAS
ADVOGADO
: MICHEL KAPASI - SP172940
AGRAVANTE
: MARCO ANTÔNIO ALEIXO
ADVOGADOS
: JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314
ANA CAROLINA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP202226
FELIPE LEGRAZIE EZABELLA - SP182591
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA PONTA DAS TONINHAS
ADVOGADO
: MICHEL KAPASI - SP172940
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO ALEIXO
ADVOGADOS
: JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314
ANA CAROLINA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP202226
FELIPE LEGRAZIE EZABELLA - SP182591
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. AGRAVOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Agravos em recurso especial interpostos por Associação Amigos
da Ponta das Toninhas e Marco Antônio Aleixo contra decisões
que inadmitiram os respectivos recursos especiais, por ausência
de demonstração adequada de violação de dispositivos legais e de
comprovação de dissídio jurisprudencial. As partes agravantes
alegaram o preenchimento dos requisitos para o conhecimento e
provimento dos recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os recursos
especiais interpostos pelas partes agravantes atendem aos
requisitos formais e materiais exigidos para sua admissão; e (ii)
apurar se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, de forma
válida e nos termos legais, para fins de admissibilidade com base
na alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial interposto pela Associação Amigos da Ponta
das Toninhas não apresenta fundamentação suficiente para
demonstrar a alegada violação ao
§ 4o, do CPC, limitando-
art. 509,
se à simples menção ao dispositivo legal, sem argumentação
Documento eletrônico VDA52439376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: a3a698f3-6876-457d-af32-b360e9beb574

específica e objetiva que comprove a contrariedade, em
desatenção à jurisprudência do STJ.
4. A alegação de dissídio jurisprudencial não é acompanhada da
demonstração analítica exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e
255, § 1o, do RISTJ, tampouco apresenta quadro comparativo ou
similitude fática entre os acórdãos confrontados, limitando-se à
transcrição de ementas, o que impede o conhecimento do recurso
com base na alínea "c".
5. O recurso especial interposto por Marco Antônio Aleixo incorre
em idêntica falha, pois também não apresenta argumentação clara
e específica quanto à suposta violação ao
§ 1o, do CPC,
art. 523,
reproduzindo
argumentos
genéricos
e
desprovidos
de
fundamentação técnica suficiente, em afronta à exigência de
clareza e objetividade nas razões recursais.
6. Em ambos os casos, aplica-se o entendimento consolidado pela
Súmula 284 do STF, segundo o qual a ausência ou deficiência de
fundamentação inviabiliza o conhecimento do recurso.
7. Consoante precedentes do STJ, recursos especiais que não
indicam de forma clara e precisa a norma legal violada ou que
deixam de realizar o cotejo analítico necessário ao dissídio
jurisprudencial não devem ser conhecidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravos desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/11/2025
17/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: a3a698f3-6876-457d-af32-b360e9beb574

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018268 - SP (2025/0307926-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA PONTA DAS TONINHAS
ADVOGADO
: MICHEL KAPASI - SP172940
AGRAVANTE
: MARCO ANTÔNIO ALEIXO
ADVOGADOS
: JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314

ANA CAROLINA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP202226

FELIPE LEGRAZIE EZABELLA - SP182591
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA PONTA DAS TONINHAS
ADVOGADO
: MICHEL KAPASI - SP172940
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO ALEIXO
ADVOGADOS
: JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314

ANA CAROLINA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP202226

FELIPE LEGRAZIE EZABELLA - SP182591
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. AGRAVOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Agravos em recurso especial interpostos por Associação Amigos
da Ponta das Toninhas e Marco Antônio Aleixo contra decisões
que inadmitiram os respectivos recursos especiais, por ausência
de demonstração adequada de violação de dispositivos legais e de
comprovação de dissídio jurisprudencial. As partes agravantes
alegaram o preenchimento dos requisitos para o conhecimento e
provimento dos recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os recursos
especiais interpostos pelas partes agravantes atendem aos
requisitos formais e materiais exigidos para sua admissão; e (ii)
apurar se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, de forma
válida e nos termos legais, para fins de admissibilidade com base
na alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial interposto pela Associação Amigos da Ponta
das Toninhas não apresenta fundamentação suficiente para
demonstrar a alegada violação ao
§ 4o, do CPC, limitando-
art. 509,
Documento eletrônico VDA52192936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:10
Código de Controle do Documento: a632c738-deb1-47f8-92d4-39b64a91263d

se à simples menção ao dispositivo legal, sem argumentação
específica e objetiva que comprove a contrariedade, em
desatenção à jurisprudência do STJ.
4. A alegação de dissídio jurisprudencial não é acompanhada da
demonstração analítica exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e
255, § 1o, do RISTJ, tampouco apresenta quadro comparativo ou
similitude fática entre os acórdãos confrontados, limitando-se à
transcrição de ementas, o que impede o conhecimento do recurso
com base na alínea "c".
5. O recurso especial interposto por Marco Antônio Aleixo incorre
em idêntica falha, pois também não apresenta argumentação clara
e específica quanto à suposta violação ao
§ 1o, do CPC,
art. 523,
reproduzindo
argumentos
genéricos
e
desprovidos
de
fundamentação técnica suficiente, em afronta à exigência de
clareza e objetividade nas razões recursais.
6. Em ambos os casos, aplica-se o entendimento consolidado pela
Súmula 284 do STF, segundo o qual a ausência ou deficiência de
fundamentação inviabiliza o conhecimento do recurso.
7. Consoante precedentes do STJ, recursos especiais que não
indicam de forma clara e precisa a norma legal violada ou que
deixam de realizar o cotejo analítico necessário ao dissídio
jurisprudencial não devem ser conhecidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravos desprovidos.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravos em Recurso Especial interpostos por ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DA PONTA DAS TONINHAS e MARCO ANTÔNIO ALEIXO contra decisões
que inadmitiram os recursos especiais (e-STJ fls. 3392/3394 e 3395/3396).
Segundo as partes agravantes, os recursos preenchem os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ fls. 339/3414 e fls. 3416/3428).
Intimadas nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 1.042,
Marco Antônio Aleixo afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a
promover a alteração do julgado impugnado. Já a Associação Amigos da Ponta das
Toninhas não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
Os agravos são tempestivos, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil. Passo a análise dos recursos:
Documento eletrônico VDA52192936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:10
Código de Controle do Documento: a632c738-deb1-47f8-92d4-39b64a91263d

1- Recurso da Associação Amigos da Ponta das Toninhas
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
[...]
I. Trata-se de recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO AMIGOS
DA PONTA DAS TONINHAS, com fundamento no
III, "a" e "c",
art. 105,
da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 4a Câmara
de Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a" da
norma autorizadora.
Ofensa ao
§ 4o, do CPC:
art. 509,
Não ficou demonstrada a alegada vulneração ao dispositivo arrolado,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de
09.08.2022).
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
O exame de admissibilidade do recurso especial, em que se alega
dissídio de jurisprudência, requer a demonstração analítica para
comprovar a identidade do suporte fático e normativo. Não basta, em
princípio, apenas a transcrição de ementa. Isso porque somente o texto
do acórdão tem a eficácia própria da prestação jurisdicional, insuficiente
a sua ementa para a configuração da divergência apta a ensejar o
reexame do tema pela instância especial.
Nesse sentido: "(...) É entendimento firme nesta Corte Superior que a
mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
Documento eletrônico VDA52192936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:10
Código de Controle do Documento: a632c738-deb1-47f8-92d4-39b64a91263d

abertura da via especial com esteio na alínea 'c' do permissivo
constitucional" (Agravo em Recurso Especial 1751977/MS, Relator
Ministro Marco Buzzi, in D Je de 18.12.2020).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial interposto por
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA PONTA DAS TONINHAS, com base no
V, do CPC, ficando, em consequência, prejudicado o
art. 1.030,
pretendido efeito suspensivo.
V. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos
declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E.
Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de
que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão
de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal despacho
é o agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no AR Esp
1599563/RJ, 3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, in D
Je de 03.11.2021; AgInt no AR Esp 1875740/RJ, 4a Turma, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, in D Je de 28.10.2021; AgInt nos E Dcl no
EAR Esp 1632917/SP, Corte Especial, Relator Ministro João Otávio de
Noronha, in DJE de 11.03.2021 e AgInt no AR Esp 1703448/RS, 4a
Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in D Je de 11.02.2021) [...]
(e-STJ fls. 3392/3394).
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Documento eletrônico VDA52192936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:10
Código de Controle do Documento: a632c738-deb1-47f8-92d4-39b64a91263d

Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição das
decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha apto a
clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão recorrido .
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Documento eletrônico VDA52192936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:10
Código de Controle do Documento: a632c738-deb1-47f8-92d4-39b64a91263d

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
2- Recurso de Marco Antônio Aleixo
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
[...]
I. Trata-se de recurso especial interposto por MARCO ANTONIO
ALEIXO, com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
contra o V. Acórdão proferido na C. 4a Câmara de Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Ofensa ao
§ 1o, do CPC:
art. 523,
Não ficou demonstrada a alegada vulneração ao dispositivo arrolado,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in D Je de
09.08.2022).
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial interposto por MARCO
ANTONIO ALEIXO, com base no
V, do CPC.
art. 1.030,
IV. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos
declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E.
Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de
que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão
de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal despacho
Documento eletrônico VDA52192936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:10
Código de Controle do Documento: a632c738-deb1-47f8-92d4-39b64a91263d

é o agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no
3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 1599563/RJ,
Cueva, in DJe de 03.11.2021; AgInt no
4a Turma,
AREsp 1875740/RJ,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 28.10.2021; AgInt nos
EDcl no
Corte Especial, Relator Ministro João
EAREsp 1632917/SP,
Otávio
de
Noronha,
in
DJE
de
11.03.2021
e
AgInt
no
4a Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in
AREsp 1703448/RS,
DJe de 11.02.2021) [...] (e-STJ fls. 3395/3396).
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou.
Ante o exposto,
ao agravo em recurso especial.
nego provimento
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52192936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:10
Código de Controle do Documento: a632c738-deb1-47f8-92d4-39b64a91263d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.018.268 / SP
Número Registro: 2025/0307926-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012958620238260642
10011796820208260642
12958620238260642
1295862023826064210011796820208260642 20662391520248260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA PONTA DAS TONINHAS
ADVOGADO
: MICHEL KAPASI - SP172940
AGRAVANTE : MARCO ANTÔNIO ALEIXO
ADVOGADOS : JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314
FELIPE LEGRAZIE EZABELLA - SP182591
ANA CAROLINA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP202226
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA PONTA DAS TONINHAS
ADVOGADO
: MICHEL KAPASI - SP172940
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO ALEIXO
ADVOGADOS : JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314
FELIPE LEGRAZIE EZABELLA - SP182591
ANA CAROLINA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP202226
Documento eletrônico VDA52420112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:50
Código de Controle do Documento: df81ece3-7872-44de-8a50-91ec6ab1e59f

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:50
Código de Controle do Documento: df81ece3-7872-44de-8a50-91ec6ab1e59f